Tribunal: STF
Processo: ARE 1601446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. LEI MUNICIPAL Nº 271/2009. MANUTENÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Mandado de segurança impetrado por professor da rede municipal, aprovado em concurso para 20 horas semanais e posteriormente convocado para 40 horas, visando: (i) manutenção da carga horária de 40 horas semanais, inclusive nos períodos de recesso escolar, com remuneração integral e terço constitucional de férias; (ii) reconhecimento da mudança de referência funcional, conforme previsão da Lei Municipal nº 271/2009, com pagamento das diferenças salariais e reflexos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 271/2009 é constitucional e se seus efeitos podem ser afastados por alegada violação à Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) estabelecer se o servidor possui direito líquido e certo à manutenção da jornada e vencimentos integrais, inclusive em períodos de recesso, bem como à progressão funcional automática diante da omissão da Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
Norma municipal regularmente inserida no ordenamento jurídico goza de presunção de constitucionalidade, não afastada por ausência de controle concentrado ou demonstração de incompatibilidade material com a Constituição.
Alegada violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não autoriza, por si só, afastar direitos subjetivos assegurados por lei, especialmente quando não comprovado comprometimento do equilíbrio fiscal do ente público.
Jurisprudência pacífica do STJ e tribunais estaduais reconhece que limites da LRF não podem justificar o descumprimento de direitos funcionais já incorporados.
Redução de carga horária e vencimentos no período de recesso escolar afronta a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV) e o direito à remuneração de férias no valor habitual acrescido de um terço (CF, art. 7º, XVII).
Função docente abrange atividades extraclasse e não se restringe às horas em sala de aula, inexistindo respaldo legal para redução remuneratória sazonal.
Omissão da Administração em realizar processo de pontuação no prazo legal implica progressão funcional automática, nos termos do art. 16, § 10º, da Lei Municipal nº 271/2009.
Princípio da proteção da confiança legítima impede a revogação de carga horária consolidada no vínculo funcional por longo período, ausente fundamento legal válido.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 
A constitucionalidade formal e material de lei municipal vigente não pode ser afastada com base apenas em alegada incompatibilidade momentânea com limites de gasto da LRF.
O limite de despesa com pessoal previsto na LRF não constitui fundamento idôneo para negar direitos funcionais subjetivos previstos em lei.
É ilegal a redução remuneratória de professor durante o recesso escolar, por violar a irredutibilidade de vencimentos e a remuneração habitual das férias acrescida de um terço.
A omissão da Administração em realizar o processo de pontuação no prazo legal acarreta progressão funcional automática, nos termos da lei local.

Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente